Tribunal: TCU
Processo: 022.269/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10200/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Rodrigo Leandro Vicenti (CPF XXX.609.419-XX) no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal. Considerando que a validade de concursos públicos pode ser de até no máximo quatro anos, nos termos do art. 37, inciso III, da Constituição Federal; considerando que a admissão em exame ocorreu em 16/12/2019, após o prazo constitucional de validade dos concursos públicos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, por força de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que postergou a validade do certame de 16/6/2016 até o trânsito em julgado da decisão; considerando que a Ação Civil Pública se encerrou por força de acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com trânsito em julgado em 26/5/2023; considerando que a ilegalidade do ato, ante a inobservância do prazo de validade do concurso, não impede seu registro, em caráter excepcional, já que a admissão está amparada por decisão judicial definitiva, nos termos do art. 7°, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que, segundo o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , cabe a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, finalmente, que os pareceres da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7) foram convergentes quanto à ilegalidade e ao registro do ato, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Rodrigo Leandro Vicenti e, excepcionalmente, ordenar seu registro, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.269/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rodrigo Leandro Vicenti (CPF XXX.609.419-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que dê conhecimento desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.